Tribunal: STF
Processo: RE 1032624
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO E DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado.



    III – Embargos de declaração não conhecidos.